Tribunal: TJDFT
Processo: 0753960-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Estatuto da criança e do adolescente. Agravo de Instrumento. Guarda de menor e regime de convivência. Pedido de Regulamentação Provisória De Visitas. Indeferimento. Necessidade de dilação probatória. Estudo psicossocial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de fixação de regime provisório de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, se justifica a regulamentação, por meio de liminar, de regime de convivência paterno-filial.
III. Razões de decidir
3. Diante do cenário de violência doméstica e acusações mútuas entre os genitores, inclusive com concessão de medidas protetivas em favor da Agravada, e diante da ausência de estudo acerca da atual configuração e dinâmica familiar em que se encontra inserida a criança, é preciso comedimento na análise do pedido de regulamentação de visitas feito em sede de tutela de urgência, uma vez que uma vez que tal medida deve ser pautada pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. O feito ainda se encontra em fase incipiente e carente de provas robustas que permitam promover a fixação de regime de convivência entre o genitor e a criança. Ademais, a espécie encaminha-se para a necessidade de produção de provas, especialmente a realização de estudo psicossocial para melhor conhecer a situação da criança e dar indicações do que será mais benéfico para ela, à luz das diretrizes da Carta Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de primar pelo melhor interesse do menor e por sua proteção integral.
5. A realização do estudo psicossocial revela-se necessária para melhor avaliar a situação da criança no ambiente familiar no qual está inserida, permitindo maior conhecimento da dinâmica entre os membros da família, das condições de vida em cada domicílio, da existência ou não de riscos potenciais, e, sobretudo, do estado psicológico do menor, de sorte que seu resultado poderá propiciar decisão que assegure o melhor interesse do infante, em conformidade com o entendimento adotado na decisão agravada, no parecer do Ministério Público e na decisão que indeferiu a liminar recursal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.